Tribunal: CARF
Processo: 10920.002513/2004-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002513/2004-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.120 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CRISTIANO SCHIRMER - ME

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. Não se conhece de recurso especial contra
acórdão que adota entendimento de súmula posteriormente aprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente),

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1102-00.221, na sessão de 05 de
julho de 2010, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002513/2004-69
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002513/2004-69

A decisão recorrida está assim ementada:
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE NÃO VEDADA.
O não enquadramento da atividade corno de profissão cujo exercício dependa de
habilitação profissional legalmente exigida, afasta a exclusão do SIMPLES
determinada com base no art. 9°, III, da Lei n.° 9.317/96.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
O litígio decorreu da exclusão da Contribuinte do SIMPLES Federal por exercer
atividade econômica vedada. A autoridade julgadora de 1a instância manteve a exclusão sob o
entendimento de que as pessoas jurídicas cuja atividade seja de prestação de serviços de
manutenção e reparação de motores elétricos, por assemelhar-se profissão de engenheiro, estão
impedidas de optar pelo Simples (e-fls. 22/27). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento
ao recurso voluntário porque: i) na descrição do objeto social, constam as seguintes atividades:
"serviço de manutenção e rebobinamento de motores, transformadores, bobinas magnéticas e
ferramenta elétrica.", atividades que não exigem ou tem o condão de enquadrá-la como de
engenharia ou assemelhada e afastam o impedimento legal utilizado no ato de exclusão,
porquanto realizadas por técnicos, sem a necessidade de formação em nível superior; e ii) não
há nos autos qualquer prova de que os serviços prestados pela Recorrente exigiriam a
interferência de engenheiro ou seriam dotadas de grau de complexidade que dependam de
conhecimentos de profissional legalmente habilitado (e-fls. 61/64).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 02/11/2010 (e-fl. 67), mas há
registro de sua ciência em 08/12/2010 no termo anexo à decisão, seguindo-se a remessa dos
autos ao CARF em 09/12/2010 (e-fl. 91) veiculando o recurso especial de e-fls. 68/74, admitido
pelo despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 93/95, do qual se extrai:
Para examinar o dissídio, passo à análise do acórdão cuja ementa reproduzo a seguir:
Acórdão no. 302-36.846
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE — SIMPLES VEDAÇÃO À OPÇÃO AO SIMPLES POR
ATIVIDADE ECONÔMICA Não pode optar pelo Simples a pessoa jurídica que
preste serviços de manutenção de ferramentas, máquinas e equipamentos
mecânicos, elétricos.
Essa atividade equipara-se àquela assemelhada a exercida por profissionais em
habilitação legalmente exigida.
NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE.
Na decisão recorrida a relatora dá provimento ao recurso voluntário por entender que
não ficou comprovado que a empresa exerce atividade vedada na lei instituidora do
Simples. Na descrição do objeto social, constam as seguintes atividades: serviço de
manutenção e rebobinamento de motores, transformadores, bobinas magnéticas e
ferramenta elétrica. Atividades que não exigem ou tem o condão de enquadrá-la como
de engenharia ou assemelhada e afastariam o impedimento legal utilizado no ato de
exclusão.
De outro modo, no acórdão paradigma, ante situação semelhante, a relatora considerou
que os serviços de prestação de serviços como manutenção de ferramentas, máquinas,
equipamentos mecânicos, elétricos, comércio de peças e serviços de solda em geral são
atividades assemelhadas à profissão de engenheiro, portanto impeditiva para inclusão no
Simples.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002513/2004-69

Feita uma análise prelibitória, entendo que foram atendidos os pressupostos necessários
à admissibilidade do recurso especial capaz de ensejar a subida dos autos ao exame da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, uma vez que as atividades julgadas nas decisões
confrontadas são semelhantes.
IV – Conclusão
Em razão de terem sido preenchidos os requisitos do art. 67 do RICARF, DOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR DIVERGÊNCIA.
A PGFN invoca o Ato Declaratório Normativo no 04/2000; defende que o termo
“assemelhado” do art. 9o, inciso XIII da Lei no 9.317/96 evidencia que a relação de atividades ali
expressa não é exaustiva; e conclui que a atividade assemelhada à profissão de engenheiro não é
admitida no SIMPLES Federal.
Pede, assim, que seja reformado o acórdão recorrido e restaurado o inteiro teor da
decisão de primeira instância.
Cientificada em 10/05/2019 (e-fl. 100), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 28/05/2019 nas quais descreve as atividades exercidas, expressa sua interpretação da
legislação de regência e invoca jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais da 3a e da 4a
Região e pede que seja mantido o acórdão recorrido.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN não merece ser conhecido em face da vedação
expressa no art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no
343/2015 – RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Isto porque o voto condutor do acórdão recorrido se pauta na constatação de a
atividade exercida pela Contribuinte não impedir a opção pelo Simples Federal refletindo o
entendimento que veio a ser sumulado em 29/11/2010, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.120 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002513/2004-69

Acórdão no 393-00.091, de 20/11/2008; Acórdão no 393-00.054, de 22/10/2008;
Acórdão no 393-00.021, de 30/09/2008; Acórdão no 391-00.059, de 22/10/2008;
Acórdão no 302-39.829, de 12/09/2008; Acórdão no 302-39.602, de 20/06/2008;
Acórdão no 301-34.801, de 16/10/2008; Acórdão no 301-34.653, de 10/07/2008;
Acórdão no 03-06.233, de 08/12/2008.
Restou consolidado neste Conselho que a manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos de quaisquer máquinas e equipamentos, incluindo serviços de usinagem,
solda e outros tratamento de metais não caracterizam prestação de serviço vedada aos optantes
pelo Simples Federal.
Assim, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital